Tribunal: TCU
Processo: 005.215/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6451/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente; considerar cumpridas as determinações constantes do Acórdão 2260/2015-TCU-Segunda Câmara , bem como determinar o arquivamento dos autos, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.215/2015-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fábio Tyrone Braga de Oliveira (XXX.833.284-XX) 1.2. Interessados: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Ministério das Cidades (extinta) () 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sousa - PB 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8.1. dar ciência desta decisão ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, à Gerência Executiva da Caixa Econômica Federal no estado da Paraíba (Gigov/JP/PB) e à Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional (sucessor do Ministério das Cidades, órgão concedente dos recursos).